Tribunal: TJSP
Processo: 1004486-61.2022.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
JUROS. 1. Instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios (STJ, Súmula 539 e Tema repetitivo 953). 2. Permitida a capitalização de juros nos contratos firmados após a edição da MP 1963-17/2000, pois foi clara e expressamente pactuada, nos termos do decidido no REsp 973.827/RS. 3. Custo efetivo total

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
JUROS. 1. Instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios (STJ, Súmula 539 e Tema repetitivo 953). 2. Permitida a capitalização de juros nos contratos firmados após a edição da MP 1963-17/2000, pois foi clara e expressamente pactuada, nos termos do decidido no REsp 973.827/RS. 3. Custo efetivo total (CET), expresso no contrato, que inclui todos os encargos e despesas das operações.
TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE REGISTRO DE CONTRATO. 1. Cobranças permitidas desde que comprovada a prestação dos serviços e ausente onerosidade excessiva (STJ, Tema repetitivo 958). 2. Existência de documentos hábeis a lastrear a cobrança destas tarifas.
SEGURO. 1. Para a caracterização da venda casada, não basta observar a liberdade de contratar da cobertura securitária, sendo necessária também a demonstração da liberdade de escolher a seguradora, que inexistiu na hipótese dos autos (STJ, Tema repetitivo 972). 2. Configuração de venda casada.
TARIFA DE CADASTRO. 1. Admissibilidade. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça em incidente de recurso repetitivo (STJ, Tema repetitivo 620 e súmula 566).
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. 1. Devolução que deve ser feita de maneira simples diante da ausência de dolo ou má-fé da instituição financeira, existindo apenas a cobrança baseada na suposta licitude do encargo, o que se enquadra na exceção do "engano justificável".
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.